Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Analisando os autos, em especial a Guia de Recurso e Comprovante de Pagamento de Títulos (ID 52123005), verifico que os mesmos apresentam data de vencimento, valor e numeração divergentes. Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente o comprovante de pagamento correspondente à guia de recurso, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Escoado o prazo assinalado, voltem-se os autos conclusos. Brasília, DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator